Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701220-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDO GYSI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Conforme se verifica no presente recurso, a parte agravante alega recorrer da decisão de ID. Num. 140520421, dos autos de origem, que teria declinado a competência em favor da comarca de Getúlio Vargas/RS. No entanto, não existe tal ID no processo n. 0731690-65.2022.8.07.0001. A decisão que determinou o declino da competência é de ID. Num. 134653094, em favor da comarca de Videira/SC, e foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/08/2022. Ressalto também que foi apresentado por AGROPECUARIA CARBONI LTDA o agravo de instrumento n. 0729573-07.2022.8.07.0000, nesta relatoria, que em decisão monocrática deferiu o efeito suspensivo para obstar a redistribuição dos autos até o julgamento do mérito (ID. Num. 136181329, dos autos de origem). Assim, à parte recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca da tempestividade do presente recurso bem como pelo interesse processual, sob pena de não recebimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2023 16:05:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora